Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DISCUSSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DO VALOR FOMENTADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO PARA O CASO DE RESCISÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado no agravo de instrumento que a apuração acerca da alegação de abusividade no valor estipulado contratualmente para o caso de rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos deve ser avaliada segundo as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se aguardar maior aprofundamento na origem, com o avanço daquele processo na fase instrutória, sob pena de malferir-se o contraditório e o devido processo legal.
2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
3. O recurso de agravo de instrumento se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, com o devido respeito à competência do juízo natural.
4. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do pedido para suspender o pagamento das parcelas debitadas mensalmente no cartão de crédito da consumidora para pagamento do serviço contratado.
5. Além de apurado que se faz necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado, daquelas destinatário, terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada, tais valores são devidos à instituição financeira que fomentou o crédito à autora por meio do cartão utilizado para pagamento à clínica odontológica, que não integra a lide.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.